Tribunal: CARF
Processo: 11516.721418/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721418/2014-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.869 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APM TERMINALS ITAJAI S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. EMPRESAS VEÍCULO.
Não se conhece de recurso especial quando os paradigmas tratam de caso em
que se analisou a transferência de investimento adquirido com ágio e o
recorrido decide sobre situação em que empresas estrangeiras transferem
recursos para que pessoa jurídica brasileira adquira investimento e registre o
respectivo ágio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721418/2014-74
Fl. 5964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
acórdão 1302-002.011, proferido na sessão de julgamento de 24 de janeiro de 2017, que recebeu
as seguintes ementa e decisão:
Acórdão recorrido 1302-002.011
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
REGRA DE SUBCAPITALIZAÇÃO. INAPLICÁVEL AO CASO.
Mesmo para uma holding pura, é equivocado afirmar que ela não exerce
atividade econômica substantiva apenas porque tem por objeto a participação
no capital de outras sociedades, com o fim de obter rendas decorrentes da
distribuição de lucro e do ganho de capital.
Uma holding desenvolve atividade econômica substantiva quando possui, na
jurisdição de seu domicílio, capacidade operacional compatível para exercer a
gestão do grupo econômico, especialmente para tomar decisões relativas à
administração de seus ativos e de suas participações societárias. A capacidade
operacional é mensurada pela existência de instalações físicas e de número de
empregados qualificados para exercer a administração do grupo de forma
compatível com a complexidade das funções exercidas.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO. DEDUTÍVEL.
A norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade
futura e não dispõe expressamente sob contemporaneidade com a incorporação.
Não havendo capital aplicado na aquisição de direito de exploração de
subconcessão imprópria de serviço público no momento da assinatura do
contrato, não há também, à luz do art. 325, I, do RIR/99, que ser feito qualquer
registro no ativo a título de intangível neste momento
A metodologia do fluxo de caixa descontado (FCD) é amplamente aceita,
inclusive é um dos métodos de avaliação aceitos pela CVM, conforme
expressamente dispõe o § 4o do art. 4o da Lei 6.404/76. O ROIC calculado
sobre valores projetados altera totalmente a inteligência de tal índice, além do
que falta autorização legal para que seja utilizado como referencial de análise
da qualidade de avaliações de empresas pelo FCD.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau, e, no mérito, por unanimidade,
em DAR provimento ao recurso voluntário quanto à glosa de despesas de juros
(subcapitalização); e em REJEITAR a preliminar de decadência com relação à glosa
de amortização de ágio; e, por maioria de votos, em DAR provimento ao recurso para
Fl. 5965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

cancelar a glosa amortização de ágio. Vencido o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, que solicitou a apresentação de declaração de voto.

A Fazenda Nacional questiona a decisão recorrida exclusivamente quanto à
infração relacionada à glosa de despesas com amortização do ágio, em duas matérias:
“impossibilidade de dedução do ágio transferido” (paradigmas 9101-002.188 e 9101-002.186) e
“impossibilidade de dedução da despesa com a amortização do ágio na base de cálculo da
CSLL” (paradigma 1302-00.834).
Em 12 de abril de 2017, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida
(destaques do original):
(1) “impossibilidade de dedução do ágio transferido”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente.
[...].
O quarto ponto levantado pelo autuante reside na alegação de que a Technical e
a Itajaí Investimentos seria empresas veículos. Note-se inicialmente, que os
autuantes não enquadraram a conduta como simulação ou fraude, tanto que não
houve qualificação da multa, assim fica a questão: qual a natureza jurídica do
termo “empresa veículo”? Não há nos autos qualquer esclarecimento.
Pela narrativa do autuante, o que se depreende é que os investidores
estrangeiros, ao invés de adquirirem diretamente as empresas brasileiras,
resolveram aportar capital em subsidiárias brasileiras, para que estas
adquirissem com ágio as empresas visadas e, posteriormente, com as
incorporações reversas, as adquiridas pudessem se valer da dedutibilidade da
amortização do ágio. Ora, qual o ilícito de tal conduta? Nenhum, pois são
caminhos permitidos pela legislação tributária.
Todavia, o autuante entende que o verdadeiro adquirente (quem pagou pelo
ágio) das empresas adquiridas foi o controlador estrangeiro, desconsiderando
assim a personalidade jurídica da Technical e da Itajaí Investimento, para
então, concluir que não se aplicaria a norma do art. 7o da Lei 9.532/97 (aqui ele
se confunde, pois a norma aplicável na espécie é o art. 8o que trata de
incorporações reversas), porque não teria havido a reunião do patrimônio de
quem pagou pelo ágio e o patrimônio da sociedade que presumivelmente vai
gerar os lucros justificadores desse pagamento.
Com base em que norma legal, um Auditor-Fiscal desconsidera a personalidade
jurídica de uma sociedade regularmente constituída? Certamente, não é com
base no parágrafo único do art. 116 do CTN, pois esse, além de inaplicável por
falta de regulamentação, só admite a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos. Não me parece que se possa tomar personalidade jurídica como
sinônimo de negócio jurídico, razão pela qual tal dispositivo não autoriza, por
Fl. 5966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

via oblíqua, a Autoridade Fiscal a desconsiderar contratos ou estatutos sociais
de sociedades, ainda que regulamentado estivesse. O mais grave, porém, é que,
talvez por falta de qualquer suporte legal, o autuante passa ao largo dessa
questão.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário também neste
ponto.
Acórdão paradigma no 9101-002.188, de 2016:
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou
que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio, por meio de interposta
pessoa jurídica, da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que
o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela
recorrida.
Acórdão paradigma no 9101-002.186, de 2016:
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou
que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio, por meio de interposta
pessoa jurídica, da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que
o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela
recorrida.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o fato de os investidores estrangeiros, ao
invés de adquirirem diretamente as empresas brasileiras, resolverem aportar capital
em subsidiárias brasileiras, para que estas adquirissem com ágio as empresas visadas
e, posteriormente, com as incorporações reversas, as adquiridas pudessem se valer da
dedutibilidade da amortização do ágio [...] são caminhos permitidos pela legislação
tributária, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.188, de 2016,
e 9101002.186, de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que não há
previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385 e
Fl. 5967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

386 do RIR/99, para transferência de ágio, por meio de interposta pessoa jurídica, da
pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar.

(2) “impossibilidade de dedução da despesa com a amortização do ágio na base de
cálculo da CSLL”
Decisão recorrida:
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Acórdão paradigma no 1302-00.834, de 2012:
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
Em conformidade com o disposto no art. 7o (caput) e inciso III da Lei no 9.532,
de 1997, a faculdade de amortização de ágio, nas condições ali referidas, limita-
se à apuração do lucro real, base de cálculo do imposto de renda pessoa
jurídica.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, tratando-se da mesma situação fática e do
mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é
aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1302-00.834, de 2012) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, em
conformidade com o disposto no art. 7o (caput) e inciso III da Lei no 9.532, de 1997, a
faculdade de amortização de ágio, nas condições ali referidas, limita-se à apuração do
lucro real, base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Intimado do acórdão 1302-002.011, o sujeito passivo primeiramente apresentou
embargos de declaração, os quais foram acolhidos (como embargos inominados), sem efeitos
infringentes, corrigindo-se apenas o trecho relativo aos participantes do acórdão, nos termos do
acórdão 1302-002.679:
Acórdão de embargos 1302-002.679
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS INOMINADOS. CONSELHEIROS PARTICIPANTES. LAPSO
MANIFESTO. CORREÇÃO.
Verificada inexatidão material devida a lapso manifesto no acórdão
embargado, especificamente no que diz respeito à indicação dos conselheiros
Fl. 5968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

participantes do julgamento, acolhem-se os embargos inominados para que seja
sanado o vício apontado.
A Fazenda Nacional manifestou ciência do acórdão de embargos e requereu o
julgamento de seu recurso especial (fl. 5.949).
O sujeito passivo também apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, questionando a admissibilidade e o mérito do recurso.

Autuação fiscal remanescente
O crédito tributário que remanesce em discussão tem origem em glosa de despesas
com amortização de ágio das bases e cálculo do IRPJ e da CSLL para os anos-calendário de
2009 a 2012, com multa de ofício de 75%, tendo o ágio originado da aquisição das ações da
Teconvi S.A. (denominação anterior do sujeito passivo) pela Technical Investimentos e
Participações Ltda. (“Technical”) e pela Itajaí Investimentos Ltda. (“Itajaí”).
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 5969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do acórdão paradigma, é
capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Como relatado, o recurso especial foi admitido para a discussão da infração acerca
da glosa de amortização de ágio sob dois argumentos (i) impossibilidade de dedução do ágio
transferido (paradigmas 9101-002.188 e 9101-002.186), e (ii) impossibilidade de dedução da
despesa com a amortização do ágio na base de cálculo da CSLL (paradigma 1302-00.834, de
2012).
Uma primeira observação necessária é quanto à estrutura peculiar da petição de
recurso especial. Isso porque, diante da redação desta, os termos do conhecimento do presente
recurso especial precisam ser esclarecidos e delimitados.
Quem lê exclusivamente a parte da peça de recurso especial dedicada a
fundamentar o seu cabimento (“III. CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL”)
identifica questionamento exclusivamente quanto à primeira matéria admitida, isto é,
quanto à “impossibilidade de dedução do ágio transferido”, assim como também apenas vê
mencionados os paradigmas 9101-002.188 e 9101-002.186.
Em seguida a tal título, a petição de recurso especial traz Título “IV.
FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO”, dentro do qual a
Fazenda Nacional traz o item “IV.1 - Da impossibilidade de dedução do ágio transferido”, no
qual sustenta que “... o ágio amortizado pelo contribuinte é indedutível por duas razões:
primeira, falta de comprovação da sua fundamentação econômica na rentabilidade futura do
contribuinte ora autuado; segunda, falta da confusão patrimonial entre as empresas do grupo
APM Terminals que adquiriram as suas ações e o próprio recorrente.”
E então como subdivisões deste item IV, a petição de recurso especial traz razões
sobre “a) Inexistência de documento que ateste o fundamento econômico do ágio” e “b)
Ausência da confusão patrimonial entre adquirente e adquirida”.
Segue-se então o título adicional “V – Da impossibilidade de dedução da despesa
com a amortização do ágio na base de cálculo da CSLL”, onde se menciona divergência com
relação ao acórdão 1302-00.834.
A Fazenda Nacional então formula seu pedido:
Fl. 5970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o
presente recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se integralmente
a glosa da amortização do ágio, bem como o lançamento quanto à CSLL.
Pois bem.
Como já se mencionou, o despacho de admissibilidade do Presidente de Câmara
(o qual limita a competência desta 1a Turma da CSRF à análise das matérias ali admitidas, nos
termos do RICARF/2015) considerou serem duas as matérias recorridas (i) “impossibilidade de
dedução do ágio transferido” (paradigmas 9101-002.188 e 9101-002.186), e (ii) “impossibilidade
de dedução da despesa com a amortização do ágio na base de cálculo da CSLL” (paradigma
1302-00.834, de 2012).
Quanto à primeira matéria -- “impossibilidade de dedução do ágio transferido” --,
faz-se necessário analisar as razões de recurso e a divergência jurisprudencial em face dos
paradigmas considerados pelo despacho de admissibilidade (paradigmas 9101-002.188 e 9101-
002.186), a fim de se verificar quais as matérias foram devolvidas para debate neste colegiado.
Isso porque, como se disse, apenas se considera ter havido demonstração de
divergência jurisprudencial se, e na medida em que, a aplicação, ao caso dos autos, do racional
constante dos acórdãos paradigmas, seja capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o
acórdão recorrido.
Quanto à matéria “impossibilidade de dedução do ágio transferido”, ressalta-se
que o acórdão recorrido passa a analisar o assunto como o quarto e último argumento constante
do relatório fiscal, após rejeitar os três primeiros fundamentos da autoridade autuante para
aglossa das despesas com amortização fiscal do ágio.
Nesse ponto, o voto condutor do acórdão recorrido observa:
O quarto ponto levantado pelo autuante reside na alegação de que a Technical e a Itajaí
Investimentos seria empresas veículos. Note-se inicialmente, que os autuantes não
enquadraram a conduta como simulação ou fraude, tanto que não houve qualificação da
multa, assim fica a questão: qual a natureza jurídica do termo “empresa veículo”? Não
há nos autos qualquer esclarecimento.
Pela narrativa do autuante, o que se depreende é que os investidores estrangeiros, ao
invés de adquirirem diretamente as empresas brasileiras, resolveram aportar capital em
subsidiárias brasileiras, para que estas adquirissem com ágio as empresas visadas e
posteriormente, com as incorporações reversas, as adquiridas pudessem se valer da
dedutibilidade da amortização do ágio. Ora, qual o ilícito de tal conduta? Nenhum, pois
são caminhos permitidos pela legislação tributária.
Todavia, o autuante entende que o verdadeiro adquirente (quem pagou pelo ágio) das
empresas adquiridas foi o controlador estrangeiro, desconsiderando assim a
personalidade jurídica da Technical e da Itajaí Investimento, para então, concluir que
não se aplicaria a norma do art. 7o da Lei 9.532/97 (aqui ele se confunde, pois a norma
aplicável na espécia é o art. 8o que trata de incorporações reversas), porque não teria
havido a reunião do patrimônio de quem pagou pelo ágio e o patrimônio da sociedade
que presumivelmente vai gerar os lucros justificadores desse pagamento.
Com base em que norma legal, um Auditor-Fiscal desconsidera a personalidade jurídica
de uma sociedade regularmente constituída? Certamente, não é com base no parágrafo
único do art. 116 do CTN, pois esse além de inaplicável por falta de regulamentação, só
Fl. 5971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

admite a desconsideração de atos ou negócios jurídicos. Não me parece que se possa
tomar personalidade jurídica como sinônimo de negócio jurídico, razão pela qual tal
dispositivo não autoriza, por via oblíqua, a Autoridade Fiscal a desconsiderar contratos
ou estatutos sociais de sociedades, ainda que regulamentado estivesse. O mais grave,
porém, é que, talvez por falta de qualquer suporte legal, o autuante passa ao largo dessa
questão.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário também neste ponto.
Em síntese, o caso dos autos trata de situação em que investidores estrangeiros
aportam capital em pessoa jurídica brasileira para que esta adquira com ágio o investimento
visado. A acusação fiscal é de que, neste cenário, o “real adquirente” é o investidor estrangeiro e
por isso o ágio não se tornaria dedutível quando da incorporação ocorrida entre a investidora
brasileira, chamada de “veículo”, e a investida. E o acórdão recorrido entendeu que não haveria
suporte legal para tal autuação.
No caso do paradigma 9101-002.188, a situação fática era diversa. Ali, primeiro
houve uma aquisição de investimento com ágio e, depois, buscou-se transferir tal investimento
para uma outra pessoa jurídica, para que esta passasse a registrar o ágio e então participasse da
operação de incorporação que permitiria o início da amortização fiscal. Nesse contexto, o voto
condutor de tal acórdão observa expressamente que a amortização do ágio seria devida apenas se
a incorporação ocorresse entre a investida e a investidora original, veja-se (grifos do original):
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "As
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original
(ou adquire diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não
seriam investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses
aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos
pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No caso dos
autos, esses aspectos não foram satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material,
vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações Farmacêuticas S.A.)
para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (Biosintética), mas
que não foi investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (Biosintética) tivesse
incorporado a investidora (Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. - investidora stricto
sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material.
Neste sentido, assim como esta Turma decidiu no acórdão 9101-005.790, sessão
de outubro de 2021, compreendo que as situações fáticas são diversas, não havendo
comparabilidade entre os paradigmas para fins de demonstração e divergência jurisprudencial.
O mesmo se pode dizer do paradigma 9101-002.186, eis que este analisou cenário
fático semelhante ao do acórdão 9101-002.188, tendo o seu voto condutor (que, por sinal, foi da
lavra do mesmo conselheiro do acórdão 9101-002.186), observado:
Fl. 5972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

6.1. A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Leicester Comercial S.A) para
transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (CELPE), mas que não era
a investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385
e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
6.2. A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (CELPE) tivesse
incorporado a investidora original (investidora strico sensu), pois somente essa se
enquadra nos aspectos pessoal e material. Pouco importa terem havido motivos de
ordem societária, técnica ou mercadológica que impediam a CELPE de incorporar a real
investidora: são as situações que devem se moldar à lei, para fins de aplicação da
norma, e não a lei que tem que se moldar às situações, o que implicaria em substituir a
coercitividade da regra pela conveniência dos regrados..
Assim, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial quanto à matéria
“impossibilidade de dedução do ágio transferido”.
Quanto à segunda matéria - (ii) “impossibilidade de dedução da despesa com a
amortização do ágio na base de cálculo da CSLL” - observo que o fato de esta não ter
constado da petição na parte dedicada ao “cabimento do recurso especial” de fato não pode servir
de impeditivo ao conhecimento do recurso, sendo suficiente para que se considere a matéria
como recorrida o fato de haverem razões que questionem dialeticamente o acórdão recorrido e a
menção a um paradigma que tenha decidido a matéria de forma divergente, admitido por meio
do despacho de admissibilidade.
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido não trata especificamente da CSLL
em suas razões, trazendo observações sobre este tributo na ementa, como reflexo do IRPJ. O
relatório esclarece que um dos argumentos do recurso voluntário foi: “c.6) que não existia
dispositivo legal à época dos fatos que impedisse a dedutibilidade do ágio da base de cálculo da
CSLL, tampouco qualquer norma que estendesse a essa contribuição as disposições relativas ao
IRPJ, motivo pelo qual não há qualquer óbice ou limitação quanto à amortização do ágio para a
CSLL”.
Ou seja, no caso, o sujeito passivo sustentou que, de qualquer forma, o ágio em
questão seria dedutível da base de cálculo da CSLL, eis que não haveria norma que impedisse a
dedutibilidade, nem norma que estendesse à CSLL os requisitos previstos na legislação do IRPJ.
E o acórdão recorrido decidiu que a amortização fiscal do ágio, por ser válida para o IRPJ, seria
automaticamente válida para fins da CSLL.
A Fazenda Nacional indica como paradigma o acórdão 1302-00.834, que julgou
recurso de ofício, com as seguintes ementa e razões de voto:
Ementa:
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
Em conformidade com o disposto no art. 7o (caput) e inciso III da Lei no 9.532, de 1997,
a faculdade de amortização de ágio, nas condições ali referidas, limita-se à apuração do
lucro real, base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica.
Trecho do voto:
Fl. 5973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

Observo que a contribuinte, por meio da peça impugnatória, sustentou que, no caso de
amortização de ágio, inexiste previsão legal que permita a adição da referida despesa na
determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Creio que o argumento é digno de reparo.
Não se trata de falta de autorização para adição, mas, sim, de ausência de previsão legal
para amortização, por força do disposto no inciso III do art. 386 do RIR/99, isto é, a
faculdade de amortização refere-se à apuração do lucro real. Assim, ainda que se
admitisse, no presente caso, a amortização pretendida pela fiscalizada, ela só seria
possível na determinação da base de cálculo do imposto de renda.
Diante do exposto sou, também, por dar provimento ao recurso relativamente a este
item.
Primeiramente, observo que a turma prolatora do paradigma não é,
regimentalmente, a mesma turma prolatora do acórdão recorrido, de modo que, formalmente,
não há impedimento para a caracterização de divergência jurisprudencial a partir do paradigma
1302-00.834 (de 2012) em face do recorrido 1302-002.011 (de 2017).
Nesse ponto, o Manual de Admissibilidade de Recurso Especial esclarece (versão
3.1, Dezembro de 2018, fls. 48-49, grifos nossos):
A identificação do Colegiado que proferiu o acórdão é feita por meio de seu prefixo, ou
seja, pelo registro numérico anterior ao traço (ex: 104-22.361, 2101-000.256).
Assim, o prefixo de três dígitos indica acórdão prolatado pelos antigos Conselhos de
Contribuintes. Exemplificativamente, os prefixos 101, 202 e 303 indicam acórdãos
proferidos, respectivamente, pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes e pela
Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes.
Já o prefixo de quatro dígitos indica acórdão proferido pelo CARF, a partir de julho de
2009. Exemplificativamente, os prefixos 1101, 2202, 3803 indicam acórdãos proferidos,
respectivamente, pela Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção,
pela Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção e pela Terceira
Turma Especial da Terceira Seção.
Quando da edição da Portaria MF no 343, publicada em 10 de junho de 2015, a
formação numérica dos Colegiados foi mantida, de sorte que haverá acórdãos proferidos
após a publicação da citada Portaria, com prefixos idênticos aos de julgados prolatados
anteriormente. A esse respeito, o § 2o, do art. 67, do Anexo II, encarregou-se de
esclarecer que os Colegiados criados a partir de 10/06/2015 serão considerados distintos
daqueles préexistentes.
Assim, quando em confronto julgados proferidos pelos antigos Conselhos de
Contribuintes e pelo CARF, não há dúvida de que os Colegiados são distintos, já que os
respectivos prefixos são absolutamente diferentes. Entretanto, no caso de Recurso
Especial interposto após dezembro de 2015 (quando o novo CARF reiniciou os
julgamentos), os acórdãos recorrido e paradigma podem ter prefixos idênticos, sem que
isso signifique necessariamente que tenham sido proferidos pelo mesmo Colegiado.
Nesse passo, quando ocorrer tal situação, deve ser feita a seguinte aferição:
a) Se ambos os acórdãos – recorrido e paradigma – foram proferidos na vigência do
RICARF aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009 (de 1o/07/2009 a 09/06/2015), o
paradigma não pode ser aceito, já que foi efetivamente proferido pelo mesmo Colegiado
que prolatou o recorrido.
Fl. 5974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

b) Se ambos os acórdãos – recorrido e paradigma – foram proferidos a partir da vigência
do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 (10/06/2015), o paradigma não
pode ser aceito, já que foi efetivamente proferido pelo mesmo Colegiado que prolatou o
recorrido.
c) Se um dos acórdãos em confronto foi proferido antes de 10/06/2015 e o outro depois,
o paradigma pode ser aceito, já que se considera que os Colegiados são distintos,
independentemente de terem a mesma denominação e de os respectivos números
exibirem o mesmo prefixo.
(...)
Passando a analisar a demonstração de divergência jurisprudencial, observa-se
que, no caso do paradigma 1302-00.834, o argumento do sujeito passivo era o mesmo do exposto
nestes autos, no sentido de que não haveria norma que impedisse a dedutibilidade do ágio para
fins da CSLL. E a decisão do paradigma, analisando tal argumento, foi de que a ausência da
norma impediria, isso sim, a própria dedutibilidade, eis que a amortização de ágio prevista no
artigo 7o da Lei 9.532/1997 se aplicaria exclusivamente ao IRPJ, não podendo ser estendida à
CSLL.
Não obstante, para além de o recorrido não trazer razões específicas para a
exoneração da CSLL, eis que esta foi realizada como mero reflexo do IRPJ, paradigma e
recorrido estão em contextos diferentes de julgamento já que, no caso do recorrido, admitiu-se o
ágio para o IRPJ e, nesse contexto, foi julgada a CSLL (por isso como mero reflexo) e, no caso
do paradigma 1302-00.834, a decisão não admitiu ágio para o IRPJ ,e por isso passou a tratar da
CSLL.
Neste sentido, quanto à CSLL, compreendo que a aplicação da decisão do
paradigma ao caso dos autos não seria capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão
recorrido, pois enquanto o recorrido tratou a CSLL como reflexo do IRPJ em um contexto em
que o IRPJ foi julgado como indevidamente lançado, o paradigma decidiu, em um contexto em
que o IRPJ foi julgado como devido, que para que o ágio fosse dedutível da base de cálculo da
CSLL seria necessário norma expressa assim dispondo, nos moldes do que o artigo 7o da Lei
9.532/1997 faz para o IRPJ.
Assim, compreendo que também não houve demonstração de divergência
jurisprudencial quando à matéria (ii) “impossibilidade de dedução da despesa com a
amortização do ágio na base de cálculo da CSLL”.
Assim, não conheço do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 5975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.869 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721418/2014-74

Fl. 5976
DF CARF MF
Documento nato-digital